Tribunal: TCU
Processo: 013.207/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Daniel de Moraes Navarro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1859/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Daniel de Moraes Navarro contra o Acórdão 10695/2023-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo E. Ministro Augusto Nardes; Considerando que, originalmente, o recorrente teve suas contas julgadas irregulares, bem como foi condenado ao pagamento de débito, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior, modalidade Doutorado Pleno no Exterior - GDE, projeto intitulado "Desenvolvimento de Propriedades de Resposta Neural na Área Intraperietal Lateral Primata" (processo CNPq Processo 200579/2014-2 ), em face da omissão no dever de prestar contas, caracterizada pela não apresentação de comprovante de retorno ao Brasil, de Relatório Técnico Final, Diploma ou Certificado de Conclusão, cujo prazo se encerrou em 30/11/2017; Considerando que o recorrente, neste momento processual, não apresentou nenhum documento novo que justifique o conhecimento do recurso de revisão, em dissonância com o art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade do recurso de revisão estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c art. 288 do RITCU; Considerando que superado este exame, resta prejudicado o pedido para concessão de efeito suspensivo com base em fumus boni iuris e periculum in mora , pois não se verificam condições de admissibilidade para o próprio recurso interposto; e Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido do não conhecimento do recurso, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Ho Che Min Silva de Araujo, por não preencher os requisitos específicos de admissibilidade atinentes à espécie, dando ciência desta deliberação ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.207/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Daniel de Moraes Navarro (XXX.161.998-XX). 1.2. Recorrente: Daniel de Moraes Navarro (XXX.161.998-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Verena Carole Souza do Bomfim (337004/OAB-SP), representando Daniel de Moraes Navarro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.